Tribunal: TJMT
Processo: 1017465-93.2023.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-06
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017465-93.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JESSICA HATORI SILVA - CPF: 054.407.251-05 (APELADO), GABRIELA BRANDAO DOMINGUES - CPF: 121.605.007-47 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

BANCO DO BRASIL SA

APELADO(S):

JESSICA HATORI SILVA

EMENTA.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO. INAPLICABILIDADE DO ART. 485, III, DO CPC. INEXISTÊNCIA DE REQUERIMENTO DA PARTE CONTRÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO NA FASE EXECUTIVA. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso de apelação interposto por Banco do Brasil S.A. contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, o cumprimento de sentença, nos termos do art. 485, III, § 1º do CPC/2015, sob alegação de inércia processual da parte exequente, mesmo após intimação pessoal por sistema eletrônico.

II. Questão em discussão

A controvérsia reside em verificar:

(i) se é admissível a extinção do cumprimento de sentença com base no art. 485, III, do CPC/2015, em razão da inércia do credor;

(
ii
) se a extinção processual depende de requerimento da parte executada, nos termos da Súmula 240 do STJ.

III. Razões de decidir

A jurisprudência consolidada do TJMT e do STJ reconhece que a fase de cumprimento de sentença não comporta extinção por abandono da causa, nos termos do art. 485, III, do CPC/2015, devendo-se aplicar, em caso de inércia do credor, o arquivamento provisório com suspensão da execução, conforme art. 921, § 1º, do CPC.

A sentença recorrida não observou o devido procedimento legal, uma vez que não houve requerimento da parte contrária, condição indispensável para a extinção por abandono após a citação válida, conforme Súmula 240 do STJ.

A ausência de manifestação da parte exequente, ainda que intimada eletronicamente, não supre os requisitos legais para extinção do processo de execução judicial, pois inexiste previsão no art. 924 do CPC para tanto.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de apelação conhecido e provido.

Tese de julgamento:

"1. É incabível a extinção do cumprimento de sentença com fundamento no art. 485, III, do CPC/2015, devendo, em caso de inércia do credor, aplicar-se a suspensão da execução nos termos do art. 921, § 1º, do mesmo diploma.

2. A extinção do processo por abandono depende de requerimento da parte contrária, nos termos da Súmula 240 do STJ."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015,
arts
. 485, III, § 1º; 921, § 1º; 924.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 240; TJMT, AC 0003610-41.1998.8.11.0041, Rel.ª Des.ª Antônia Siqueira Gonçalves, j. 23/08/2023; TJMT, AC 1000669-82.2021.8.11.0110, Rel.ª Des.ª Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 30/07/2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação apresentado por BANCO DO BRASIL S.A. com o objetivo de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá/MT no bojo da ação de cumprimento de sentença, que julgou extinto o processo com fundamento no artigo 485, III, § 1º do Código de Processo Civil, nos seguintes termos:

Vistos, etc.

A parte autora, devidamente qualificada nos autos, ingressou com a presente demanda, não manifestando no feito,
apesar de intimada, pessoalmente, por sistema, como é regular em processo virtual-PJE
e seu advogado pelo diário eletrônico, mantiveram inertes, mesmo advertido da extinção do feito, em caso de pedido repetitivo.

Esta
Segunda Vara Especializada de Direito Bancário trata de feito eletrônico
, desde 2019, onde a parte autora é intimada, pessoalmente, por Sistema ou E-mail a dar prosseguimento ao feito.

Assim, resultou a determinação de sua intimação pessoal e de seu advogado para dar prosseguimento ao feio, no prazo de cinco dias, sob pena de extinção da ação, pela inércia.

Entretanto, apesar de intimados, coma advertência legal, mantiveram inertes, conforme certidão dos autos, sempre com pedidos saturados.

Vieram-me conclusos os autos, para decisão.

É o Relatório.

Fundamento.

DECIDO.

O presente feito encontra-se paralisado além do prazo legal, sem que à parte autora tenha dado qualquer impulso processual, apesar de intimada, diante da certidão dos autos.

Razão pela qual, foi determinada a intimação pessoal da parte autora, por sistema ou
email
, forma legal em processo virtual e de seu advogado, pelo diário eletrônico para dar prosseguimento ao feito, sob pena de extinção.

No caso, esta
Segunda Vara Especializada de Direito Bancário
é eletrônica, virtual
, onde a parte autora é intimada, pessoalmente, por Sistema ou E-mail, como indicado nos autos.

Assim, efetivada a intimação pessoal da parte autora pelo sistema e de seu advogado, deixaram transcorrer o prazo assinalado, sem qualquer manifestação, mesmo advertidos da pena de extinção do feito, conforme certidão exarada nos autos.

Vejam que há muito o credor não postula de forma efetiva na satisfação da obrigação, fazendo pedidos repetitivos ou mantendo inerte ao chamado judicial, impactando as Metas do CNJ, com ações efetivas na satisfação da obrigação.

Não demonstraram interesse no prosseguimento do feito, mantendo-se inertes. Comprova assim, que a parte autora e seu advogado não estão interessados no reconhecimento do direito anunciado na exordial, deixando o processo à mercê, sem dar andamento nos termos da Lei.

O processo em questão necessita de prosseguimento para prestação jurisdicional pois está arrolado na Meta do CNJ, não podendo ficar, perpetuamente, aguardando manifestação do autor, que não dá impulso processual, apesar de intimado, mesmo advertido da pena de extinção.

No caso, deve ser julgado pela inércia do autor, diante
a
ausência de postulação adequada ao prosseguimento do feito, procrastinando o encerramento da prestação jurisdicional.

Diante do exposto e considerando o que mais consta dos autos, Julgo EXTINTO o processo, com fundamento no que dispõe o artigo 485 – III - § 1º do Código de Processo Civil. Custas e despesas processuais, pelo requerente.

Em suas razões recursais
(ID.

279085892
)
a parte
R
ecorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

Impossibilidade de extinção do feito.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para
cassar a sentença e a determinação de regular processamento do feito.

Recurso tempestivo (
ID.
279085897
) e preparo
recolhido (ID.

281284369
)

Contrarrazões

(id.
279085898
) pelo desprovimento recursal
.

Não houve manifestação da Procuradoria de Justiça
em razão da matéria.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):

BANCO DO BRASIL SA

APELADO(S):

JESSICA HATORI SILVA

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero que
se trata de
recurso de apelação apresentado por BANCO DO BRASIL S.A. com o objetivo de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá/MT no bojo da ação de cumprimento de sentença, que julgou extinto o processo com fundamento no artigo 485, III, § 1º do Código de Processo Civil, nos seguintes termos
, sob argumento de
a parte exequente manteve-se inerte após intimada, demonstrando, portanto, desinteresse no prosseguimento do feito.

A Apelante, em suma, defende
que houve contradição na sentença extintiva, visto que em 16/12/2024 apresentou pedido de cumprimento de sentença para intimação da parte recorrida para pagamento do débito, conforme decisão proferida nos autos (Id. 178946359 - Pág. 2).

Aduz que a parte recorrida foi devidamente intimada, nos termos da certidão de Id. 144182252 - Pág. 1, tendo sido os autos convertidos para cumprimento de sentença.

A
rgumenta que
o
feito
não
pode ser extinto sem a intimação pessoal da parte Autora
e
ainda que não houve requerimento da parte executada para extinção por abandono, conforme Súmula 240 do STJ.

Por fim, requer a anulação da sentença extintiva, o afastamento da extinção do processo e a determinação de prosseguimento do feito com realização das pesquisas de bens.

Lado outro, a Apelada e
m contrarrazões (Id. 279085898), alegou que a sentença está devidamente fundamentada à luz do art. 485, III e §1º do CPC, sendo a
extinção consequência direta da inércia processual do banco apelante, mesmo após intimação pessoal válida pelo sistema
PJe
.

Assevera
que o argumento central do apelante, de ausência de intimação pessoal, não se sustenta, pois a sentença demonstra que a intimação se deu por meio eletrônico, forma válida e reconhecida pela jurisprudência consolidada.

Sustenta ainda que a exigência da Súmula 240 do STJ (requerimento da parte executada para extinção por abandono) não se aplica ao caso de cumprimento de sentença, uma vez que o processo já ultrapassou a fase de conhecimento e a extinção decorreu da inércia do exequente.

Além disso, afirma que o próprio CNJ exige movimentação nos feitos, tendo a paralisação injustificada impactado as metas de produtividade do Judiciário
, motivo pelo qual
requer a manutenção da sentença extintiva.

Passo à análise das teses
recursais
.

Impossibilidade de extinção do feito.

C
inge-se a controvérsia à análise da sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, o cumprimento de sentença ajuizado por
BANCO DO BRASIL SA
, com fundamento no artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil, ao argumento de que a parte exequente deixou de promover os atos e diligências que lhe competiam no prazo legal.

Entretanto, conforme reiteradamente vem decidindo est
e Sodalício
, a fase de cumprimento de sentença não se confunde com um novo processo de conhecimento, não sendo, portanto, admissível sua extinção com base em abandono da causa, salvo nas hipóteses expressamente previstas no artigo 924 do CPC.

Tal fase processual caracteriza-se por sua natureza executiva, fundada em título judicial já constituído, e não se sujeita às mesmas consequências da inércia verificável na fase cognitiva.

Assim dispõe o art. 924 do CPC:

“Art. 924. Extingue-se a execução quando:

I -
a
obrigação for satisfeita;

II -
o
executado obtiver, por qualquer outro meio, a extinção total da dívida;

III - o exequente renunciar ao crédito;

IV -
ocorrer
a prescrição intercorrente.”

Verifica-se que a inércia do exequente não é causa legal de extinção da execução, mas sim motivo para sua suspensão, nos termos do art. 921, §1º, do CPC:

“Art. 921. Suspende-se a execução:

(...)

§ 1º Suspensa a execução, começa a correr o prazo de prescrição intercorrente.”

Nessa linha,
destaco julgados de
entendimento consolidado no sentido de que a inércia do exequente em promover atos expropriatórios deve conduzir ao arquivamento provisório do feito, com eventual reconhecimento da prescrição intercorrente, e não à extinção processual por abandono, conforme
:

“APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO SUMÁRIA DE COBRANÇA – PROCESSO FÍSICO MIGRADO PARA ELETRÔNICO –
EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR ABANDONO – NÃO OBSERVÂNCIA ÀS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 924 DO CPC
– SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO. É incabível a extinção do cumprimento de sentença sem resolução de mérito, por abandono da causa, com fulcro no art. 485, inciso III do CPC, tendo em vista que a fase de cumprimento de sentença não traduz novo processo que admite extinção sem resolução do mérito, devendo, em caso de inércia do credor, ser determinado o arquivamento provisório.”
(TJ-MT - AC: 00036104119988110041, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 23/08/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/08/2023)

E ainda:

“APELAÇÃO.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE
. ART. 924 CPC/2015. ARQUIVAMENTO. RECURSO PROVIDO. 1 -
A extinção nos termos do art. 485, III, do CPC é cabível apenas em fase de conhecimento, e não em cumprimento de sentença
. 2- Em caso de inércia do credor na fase executiva ou quando não for localizado o executado ou bens penhoráveis, o caminho é a suspensão e arquivamento do processo, nos termos do art. 921 do CPC.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10006698220218110110, Relator.: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 30/07/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/07/2024)

“APELAÇÃO
- AÇÃO MONITÓRIA - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - EXTINÇÃO - ART. 485, III, DO CPC - ABANDONO - IMPOSSIBILIDADE
- NECESSÁRIA SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO - ART. 921, III, § 1º, DO CPC - SENTENÇA REVOGADA - RECURSO PROVIDO.
Em sede de cumprimento de sentença, não é possível a extinção do processo por abandono, devendo, em caso de inércia do credor, ser determinado o arquivamento provisório do feito, nos termos do
art
.
921, III, § 1º, do Código de Processo Civil
.”
(TJ-MT - AC: 00081881320118110002, Relator.: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 20/09/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/09/2023)

Outrossim, mesmo que se admitisse a possibilidade de extinção com base na inércia, é imprescindível que haja requerimento expresso da parte adversa, nos moldes da Súmula 240 do Superior Tribunal de Justiça:

“A extinção do processo, por abandono da causa pelo autor, depende de requerimento do réu.”

No presente feito, não se constata qualquer pedido da parte executada para extinção por abandono da causa, o que por si só inviabiliza a sentença extintiva, sobretudo porque, reiteradamente, a jurisprudência nacional e local tem repelido a aplicação do art. 485, III, ao cumprimento de sentença, justamente por ausência de previsão legal e pela necessidade de preservação da utilidade do título executivo judicial.

Neste viés:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO -
ABANDONO DA CAUSA PELO AUTOR - EXTINÇÃO QUE DEPENDE DE PRÉVIO REQUERIMENTO DO RÉU - NÃO VERIFICADO
- ART. 485, III, § 6º DO CPC - SÚMULA 240/STJ - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO
. A extinção, sem resolução do mérito, por abandono do processo, disposta pelo inciso III do art. 485 do CPC, depende de prévio requerimento do réu
, caso já tenha sido apresentada contestação (
art
.
485, III, § 6º do CPC e Súmula 240/STJ).”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 0000108-94.2007.8 .11.0036, Relator.: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 29/05/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/05/2024)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE Restituição de Valores Pagos Indevidos c/c Danos Morais– ABANDONO DA CAUSA –
INEXISTÊNCIA DE REQUERIMENTO DA PARTE CONTRÁRIA - DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA 240 DO STJ
E DA REGRA DO § 6º DO ART. 485 DO CPC – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO. “
A extinção do processo, por abandono da causa pelo autor, depende de requerimento do réu
” (Súmula nº 240 do STJ), o que não ocorreu na hipótese. Quando perfectibilizada a citação do réu e este já integra a lide, não é dado ao juiz extinguir o processo de ofício, sendo necessário o requerimento desta parte, por ser inadmissível a presunção do seu desinteresse no prosseguimento do feito e solução da causa, nos termos do
art
.
485, § 6º, do CPC e da Súmula 240 do STJ.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 0031975-80.2013.8 .11.0041, Relator.: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 02/04/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/04/2024)

Nesse cenário, impõe-se a reforma da sentença de primeiro grau, para afastar a extinção processual e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de que o cumprimento de sentença tenha regular prosseguimento.

Conclusão.

Por essas razões, conheço do recurso de Apelação

e, no mérito,
DOU
-LHE PROVIMENTO

para cassar a sentença
recorrida
e determinar o retorno dos autos à origem
para
regular prosseguimento d
o feito
.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2025